Tribunal: TJMT
Processo: 1020878-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020878-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO AMARAL CESARIO ROSA - CPF: 700.510.231-21 (ADVOGADO), LUCAS PAES GODINHO - CPF: 054.792.161-63 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0009-11 (AGRAVADO), LEONARDO DE ARAUJO LIMA - CPF: 988.770.201-30 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), DIRCEU JOSE GODINHO - CPF: 520.951.696-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1000736-46.2024.8.11
.0044

AGRAVANTE(S):

LUCAS PAES GODINHO

AGRAVADO(S):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECU
Á
RIOS S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.

EFEITO SUSPENSIVO
DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
REQUISITOS CUMULATIVOS
DA TUTELA PROVISÓRIA E GARANTIA
SUFICIENTE
DA EXECUÇÃO
. OFERTA DE
CAUÇÃO DE
CRÉDITOS FUTUROS INCERTOS
E ILÍQUIDOS
REFERENTES A EVENTUAIS DECISÕES JUDICIAIS FAVORÁVEIS
AO EMBARGANTE
. CAUÇÃO INIDÔNEA
.
NÃO INCIDÊNCIA DO EFEITO SUSPENSIVO
. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA
. DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória
que indeferiu a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução de título extrajudicial.

2.
O agravante ofereceu como caução créditos futuros incertos e ilíquidos, decorrentes de ações judiciais de perdas e danos, como garantia da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os créditos futuros e incertos
,
oferecidos pelo agravante como caução
,
são suficientes para garantir a execução e, consequentemente, justificar a concessão do efeito suspensivo nos embargos.

4. Outro ponto discutido é se a exceção do contrato não cumprido
,
alegada pelo agravante
,
pode ser apreciada antes da conclusão da fase instrutória nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O
s embargos à execução só podem ser recebidos com efeito suspensivo quando o devedor cumpre os requisitos cumulativos da tutela provisória e

garante a execução por penhora, depósito ou caução suficiente
s
.
Inteligência d
o art. 919,
caput
e
§1o, do Código de Processo Civil
.

6. No presente caso, a caução oferecida pelos agravantes, composta
de créditos futuros,
é
inidônea, pois não
conta com

certeza ou liquidez
suficiente
s
. Além disso, um dos processos indicados como caução já havia sido extinto
por desistência postulada pelo próprio agravante,
uma semana antes de
oferecê-lo
como caução
.

7. A alegação de exceção do contrato não cumprido não pode ser apreciada neste momento, pois a matéria não foi debatida no juízo de origem,
sob pena de violação
a
o devido processo legal por
supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“A oferta de caução de créditos futuros, incertos e ilíquidos referentes a processos judiciais não julgados não é suficiente para garantir a execução e justificar a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução.”

“A exceção do contrato não cumprido não pode ser apreciada em agravo de instrumento quando ainda não foi debatida no juízo de origem
dos Embargos à Execução
, sob pena de supressão de instância.”

________

Dispositivo relevante citado:
Constituição Federal, art. 5o,
LIV;
Código de Processo Civil, art. 919,
caput
e
§1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT
RAI
1017307-35.2021.8.11.0000,
Rel. Des.
Rubens de
O
liveira
S
antos
F
ilho
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
10
.
11
.
2021
; STJ
-
AgRg
no
AREsp
: 700340 MS 2015/0098611-0, Rel
.
Min
.

João Otávio de Noronha
, j.
03
.
12
.
2015
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

por
LUCAS PAES GODINHO
, contra decisão interlocutória proferida (ID
161375306
–

autos de origem - PJE no
1000736-46.2024.8.11.0044
) pelo Juízo da 1a Vara
da Comarca de Paranatinga-
MT
que
, em sede de Embargos à Execução
opostos em desfavor de
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.
,
indeferiu
a atribuição de efeito suspensivo previsto no §1o
,
do art. 919
,
do
Código de Process
o Civil
,
nos seguintes termos
:

[...]

Da exegese do referido artigo conclui-se que para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é necessário: a) o pedido da parte; b) a relevância dos fundamentos que demonstrem a possibilidade de causar ao executado grave dano ou de difícil reparação; c) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Todavia,
no caso vertente, denota-se que a execução não
encontra-se
garantida, uma vez que não houve a penhora de bens, e tampouco o oferecimento de tais pelo devedor
.

Aliás
, o
pretenso caução
apresentado junto a inicial, relativo a eventual resultado de ação judicial, não detém liquidez suficiente para ensejar no deferimento do efeito suspensivo.

Nesse contexto, não há como atribuir o pretendido efeito suspensivo, eis que
a garantia integral do juízo é
pressuposto
para tal desiderato
.

Logo, ausente um dos requisitos estabelecidos pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, impõe-se
o indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Deste modo,
recebo
os presentes embargos para discussão sem efeito suspensivo.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O agravante
, em sua minuta recursal (ID
229991183
), sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Caução idônea: concessão do efeito suspensivo

Inexigibilidade da caução por exceção do contrato não cumprido

A parte agravada
,
por sua vez, apresenta contraminuta (ID
237264658
)
na qual rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme a aba de expedientes dos autos originais (
decisão-32403530
) e preparo
efetuado
, nos termos
da certidão de ID 231081197
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1000736-46.2024.8.11.0044

AGRAVANTE(S):
LUCAS PAES GODINHO

AGRAVADO(S):
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da

1a Vara da Comarca de Paranatinga-MT que, em sede de Embargos à Execução opostos em desfavor da ora agravada, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo previsto no §1o, do art. 919, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que
o embargante, ora agravante, não garantiu
integralmente a execução, uma vez que ofertou caução insuficiente, qual seja, a relativa a eventual resultado de ações judiciais.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1. Caução idônea: concessão do efeito suspensivo

O agravante sustenta que
, para obter o efeito suspensivo
à
execução
de título extrajudicial
,
a qual corresponde a duas notas promissórias
,
uma no valor de R$ 7.500,00 e outra de R$ 72.000,00,
ofereceu
como caução os créditos
futuros
decorrentes de dois processos judiciais de perdas e danos,
ainda em
tramitação, nos quais figura como parte ativa
, com valores estimados em R$ 215.000,00 e R$ 2.061.500,00
.

Além disso, o agravante mencionou que, no curso de um desses processos, 10.400 sacas de soja foram arrestadas como garantia.

Desse modo, assevera que esse montante de soja tem valor estimado de
cerca de R$ 1.200.000,00, o que seria mais que suficiente para garantir a execução em questão.

Assim, o agravante argumenta que a caução oferecida, composta por créditos de ações judiciais de alto valor garantidos pelo arresto de sacas de soja, é plenamente suficiente para cobrir a execução, argumentando que o juízo de primeira instância desconsiderou sua liquidez e suficiência ao indeferir o efeito suspensivo.

A parte agravada, por sua vez,
assevera que os créditos futuros dos dois processos judiciais não têm liquidez, pois dependem de julgamento favorável aos agravantes, o que ainda não ocorreu.

Ademais, a agravada destaca que um dos processos oferecidos como caução (processo no 1000278-29.2024.8.11.0044) foi extinto, tendo transitado em julgado e sido arquivado definitivamente
desde junho de 2024
, em decorrência de
desistência postulada de forma maliciosa pelo a
gravante,
pois requerida

uma semana antes de oferecer
a demanda como caução.

Pois bem
.
Como é cediço, nos termos do art. 919,
§ 1o
, do Código de Processo Civil,
somente excepcionalmente os embargos à execução terão efeito suspensivo
, caso o juiz verifique a presença
cumulativa
d
a probabilidade do direito e/ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
e
desde que
o devedor já tenha garantido a execução mediante penhora, depósito ou cação
suficientes
, conforme cito:

Art. 919. Os embargos à execução
não terão efeito suspensivo
.

§ 1o O juiz
poderá
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.
[Grifo nosso]

Ocorre que, no caso em exame, os
agravantes-
embargantes
relacionam
,
como garantia da dívida
,

créditos futuros e incertos decorrentes de eventuais procedências em dois processos judiciais
e, ademais, conforme asseverado pela parta agravada, o próprio agravante desistiu de um dos processos cujo crédito futuro foi ofertado como g
arantia à execução.

Desse modo, a garantia ofertada obviamente, por ser ilíquida e inserta,
além de uma delas
ter sido extinta por pedido do próprio recorrente, não são idôneas e suficientes a possibilitar o efeito suspensivo, nos termos do já citado
art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES – CAUÇÃO INIDÔNEA – RECURSO PROVIDO.

A suspensão de Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, os quais são cumulativos.

Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido se impõe.

A caução apresentada em juízo deve ser idônea, pois visa impedir o risco processual, portanto não pode causar qualquer embaraço à parte adversa e deve estar livre e desembaraçada.

(N.U 1017307-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 12/11/2021)

Desse modo,
não assiste razão ao agravante.

2. Inexigibilidade da caução por exceção do contrato não cumprido

O agravante
invoca a exceção de contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
), alegando que a emissão das notas promissórias está vinculada ao contrato de fornecimento de sementes, que
teria sido
descumprido pela agravada.

Isso porque, segundo o agravante, a recorrida forneceu sementes impróprias, resultando na perda total da safra, o que invalida a exigibilidade das notas promissórias.

Desse modo, o agravante defende que o título de crédito em questão (as notas promissórias) não é exigível, e, portanto, não se justifica a exigência de caução para a concessão do efeito suspensivo.

A parte agravada, por sua vez,
argumenta que as notas promissórias que
embasam a execução são títulos certos, líquidos e exigíveis.

A agravada assevera que as notas promissórias foram emitidas pelo agravante como promessa de pagamento pelas mercadorias adquiridas, com vencimento em 1o de maio de 2023, e refuta a alegação de inexigibilidade, enfatizando que os títulos foram emitidos de forma regular e que o pagamento está vencido desde essa data.

Ademais, a agravada ressalta a contradição
da agravante ao afirmar
, simultaneamente, que a caução oferecida seria idônea e que não haveria necessidade de caução, sob o argumento de que as notas promissórias seriam inexigíveis.

Pois bem
. Não assiste razão ao agravante.

Isso porque, ressai dos autos que
a tese de exceção do contrato não cumprido ainda
não foi apreciada
pelo Juízo
a quo
, uma vez que a decisão interlocutória, ora agravada, foi proferida em cognição sumária
e, ademais, verifica-se que os autos de origem estão conclusos para decisão,
após a réplica à impugnação
apresentada pelo ora agravante.

Desse modo, sob pena de
violação ao devido processo legal (art. 5o,
LIV,
da CF/88) por supressão de instância
,
não há como adentrar neste mérito, por meio deste recurso de Agravo de Instrumento, se a matéria ainda não foi debatida em primeiro grau.

Desse modo, pertinente que se aguarde a fase instrutória dos Embargos à Execução para a análise concreta e segura acerca da suposta exceção do contrato não cumprido, que não é incontroversa, já que a par
te agravada
já se manifestou nos Embargos à Execução impugnando os argumentos
do ora agravante.

Sobre a supressão de instância, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que não podem ser analisadas até mesmo matérias de ordem pública se ainda não debatidas em primeiro grau:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no
juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2015)
[Grifo
nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024